Tribunal: STJ
Processo: 2035496-22.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912716 - SP(2025/0136403-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: INDIGO PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE S/A
EMBARGANTE
: INDIGO HOLDING SA
ADVOGADOS
: LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
MARIA LUIZA DE MOURA PAIVA - SP454955
PAOLA JUAREZ MACEDO - SP481118
EMBARGADO
: CIATC PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: PRISCILA FURGERI MORANDO - SP209554
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
GUILHERME SANTANA ARAUJO - SP507983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITOS
DO
AUTOR. ABSTENÇÃO DE REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO.
MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA
DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial, fundamentado na ausência de
impugnação específica e suficiente ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula
735 do STF.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
Documento eletrônico VDA55096761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 895c4c0f-b509-413e-ba64-b74d947db31f

sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão ou contradição.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não há omissão ou falta de fundamentação na decisão
judicial que, mesmo contrária aos interesses da parte, analisa
suficientemente as questões propostas, adotando entendimento
adequado à solução da controvérsia.
7. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
8. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
sendo aptos a modificar ou integrar o julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 895c4c0f-b509-413e-ba64-b74d947db31f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912716 - SP(2025/0136403-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: INDIGO PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE S/A
EMBARGANTE
: INDIGO HOLDING SA
ADVOGADOS
: LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
MARIA LUIZA DE MOURA PAIVA - SP454955
PAOLA JUAREZ MACEDO - SP481118
EMBARGADO
: CIATC PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: PRISCILA FURGERI MORANDO - SP209554
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
GUILHERME SANTANA ARAUJO - SP507983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITOS
DO
AUTOR. ABSTENÇÃO DE REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO.
MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA
DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial, fundamentado na ausência de
impugnação específica e suficiente ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula
735 do STF.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão ou contradição.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não há omissão ou falta de fundamentação na decisão
judicial que, mesmo contrária aos interesses da parte, analisa
suficientemente as questões propostas, adotando entendimento
adequado à solução da controvérsia.
7. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
8. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
sendo aptos a modificar ou integrar o julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ, fls. 550–553) opostos
contra acórdão da Terceira Turma deste Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de agravo em recurso especial, em pronunciamento assim ementado (e-
STJ, fls. 540–545):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITOS DO AUTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ABSTENÇÃO DE REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE
CONFIRMOU O INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na Súmula 735 do STF, ao reconhecer a
Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

impossibilidade de interposição de recurso especial contra acórdão
que versa sobre decisão de natureza precária, notadamente de
indeferimento de tutela provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se a agravante impugnou de forma
específica e suficiente o fundamento da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ estabelece que a decisão
que inadmite recurso especial possui dispositivo único, ainda que
fundada em múltiplos fundamentos, devendo o agravante impugná-los
todos, sob pena de inadmissibilidade do agravo.
4. A ausência de impugnação específica e suficiente ao fundamento
de inadmissibilidade — no caso, a incidência da Súmula 735 do STF
— atrai a aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
5. Alegações genéricas ou voltadas exclusivamente ao mérito da
controvérsia não suprem o requisito da dialeticidade recursal exigido
para o conhecimento do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ, fls. 558–562).
É o relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos, nos termos do
do Código de
art. 1.023
Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão
que negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte
agravada
manifestou-se
pelo
não
conhecimento
ou
desprovimento da insurgência.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém, não merece ser conhecido, por falta de
impugnação suficiente do óbice da súmula no 735 do STF. A decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a fazer
parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
"O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Isso porque a D. Turma Julgadora, ao apreciar o recurso interposto,
não analisou a questão sub judice de forma definitiva, mas sim
emsimples cognição sumária, uma vez que a discussão estava adstrita
aos requisitos autorizadores da tutela provisória.
Incidente, portanto, a Súmula 735 do E. Supremo Tribunal Federal,
adotada pela E. Corte Superior.
(...)
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC."
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
O entendimento da Corte Especial do STJ é de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Acerca da matéria, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. [...] A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
.
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do
do
art. 1.042
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível
em capítulos autônomos e independentes” (EREsp 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das Turmas que a integram, como se nota a
partir dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.842.807/SC,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
AgInt no
relator Ministro João
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
No caso, a partir do cotejo entre a decisão transcrita e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou devidamente a
incidência do óbice de maneira específica e suficiente (súmula 735 do
STF), do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a
providência é incabível no caso.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente
art. 1.022
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há omissão quando a decisão embargada examina
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

Terceira Turma, julgado em
DJe de
.Deixo de majorar os
30/10/2023,
3/11/2023)
honorários recursais, posto que a providência é incabível na espécie.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54831280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:30
Código de Controle do Documento: 3c292aa8-0043-4962-9a9e-6ea9ddfe9bef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.912.716 / SP
Número Registro: 2025/0136403-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11608855920238260100 20354962220248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDIGO PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE S/A
AGRAVANTE : INDIGO HOLDING SA
ADVOGADOS : LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
MARIA LUIZA DE MOURA PAIVA - SP454955
PAOLA JUAREZ MACEDO - SP481118
AGRAVADO
: CIATC PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : PRISCILA FURGERI MORANDO - SP209554
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
GUILHERME SANTANA ARAUJO - SP507983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDIGO PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE S/A
EMBARGANTE : INDIGO HOLDING SA
Documento eletrônico VDA55076022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: b8cde929-a06f-486d-9912-f3aa6860581a

ADVOGADOS
: LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
MARIA LUIZA DE MOURA PAIVA - SP454955
PAOLA JUAREZ MACEDO - SP481118
EMBARGADO : CIATC PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: PRISCILA FURGERI MORANDO - SP209554
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
GUILHERME SANTANA ARAUJO - SP507983
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: b8cde929-a06f-486d-9912-f3aa6860581a